Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo interno, em que restou mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, em razão da intempestividade.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. A Embargante alega que houve omissão sobre a indisponibilidade do sistema nos últimos segundos do prazo para interposição do recurso, pleiteando que seja reconhecida a tempestividade do agravo de instrumento. 3.1. No entanto, tal alegação foi devidamente analisada no acórdão do agravo interno, em que restou mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
4. Nos termos da Resolução 185/2013 do CNJ, “Não caracterizam indisponibilidade as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários” (art. 9o, §1o). 4.1. Desse modo, o erro eventual na gravação do agravo de instrumento não consubstancia a indisponibilidade que tem o condão de prorrogar o prazo, sobremaneira quando já ocorreu no dia 10/02/2024, posterior ao último dia do prazo.
5. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
6. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.